Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONSTRIÇÃO. RESERVA DA METADE DO VALOR DE VENDA DO BEM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRECEDENTES PERSUASIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de embargos de terceiro, que deferiu o efeito suspensivo para obstar que metade do valor da venda do veículo seja utilizada para pagamento da dívida do devedor, enquanto perdurar os embargos.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes.
3. O acórdão consignou expressamente a necessidade de dilação probatória, com a finalidade de verificar se, de fato, a recorrente teria contribuído para a aquisição do bem ou até mesmo se o carro adveio de fruto do trabalho de seu companheiro e se isso teria se dado na constância da união estável. 3.1. Asseverou que o que se mostra possível nesta fase processual é apenas o resguardo de metade do valor da venda do veículo à recorrente enquanto durarem os embargos. 3.2. Concluiu que não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
6. Não há que se falar que o acórdão deixou de seguir jurisprudência invocada pela embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, incidindo no artigo 489, § 1o, inciso VI do CPC, pois a estreita via dos embargos de declaração não se presta a confrontar julgados ou teses jurídicas.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.